Tribunal: TJPA
Processo: 0008248-43.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008248-43.2016.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: LEILIANE CORREA LOPES, SINDICATO DO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TUCURUI - SINSMUT

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA -

SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC - PARTE APELADA OBTEVE O PROVIMENTO DE SEU PLEITO, AINDA QUE EM MONTANTE MENOR QUE O REQUERIDO NA INICIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0008248-43.2016.8.14.0061

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: Município de Tucuruí

Apelada: Leiliane Correa Lopes

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
MUNICÍPIO DE TUCURU
Í contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por LEILIANE CORRÊA LOPES, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para indeferir o pagamento de adicional de insalubridade, mas determinando pagamento de Ticket Alimentação.
In verbis:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e:

1.
INDEFIRO o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado na inicial;

2.
DEFIRO o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na obrigação do município restabelecer o valor do ticket alimentação do requerente para o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a ser convertido em favor do autor da ação;

3.
Defiro o pedido de pagamento da diferença do valor devido no ticket alimentação (R$ 315,00) e o valor efetivamente pago (R$ 236,25), desde o mês em que houve a primeira redução até a data do estabelecimento ao valor fixado nesta sentença. Todavia, a quantia deverá ser fixada em fase de liquidação, haja vista a impossibilidade deste juízo ter conhecimento sobre todos os meses em que o valor efetivamente foi pago menor.

4.
Os valores deverão ser corrigidos pela INPC a partir da data de cada valor pago a menor, e acrescido de juros de um por cento (1%) ao mês, também a partir da data do evento danoso, ou seja, data de cada valor pago a menor.”

Irresignado, o Município de Tucuruí aduz que a ação em comento foi intentada em 05/07/2016, assim as prestações que venceram dentro do período de 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação foram atingidas pelo instituto da prescrição.

Diante disso, requer o reconhecimento da prescrição dos valores anteriores a 05/07/2011.

Por outro lado, se insurge contra a condenação do pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10 % contra a parte requerida, vez que contraria o art. 86, parágrafo único do CPC, pois no caso em comento a sucumbência recíproca se deu maior parcela em desfavor do Município.

Contrarrazões constante no id 7926495, refutando todos os argumentos do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça não emitiu manifestação sobre a admissibilidade e sobre o mérito da Apelação, por se tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial. (id 8152802)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

De início verifico estarem presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Logo, conheço do recurso interposto e passo à análise das razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, indeferindo o pedido de adicional de 20% sobre o salário à título de insalubridade, mas deferindo o restabelecimento do pagamento do ticket alimentação para o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), bem como o pagamento dos valores retroativos à data da primeira redução.

Inicialmente, o apelante postula o reconhecimento da prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assiste razão o recorrente.

A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento especial próprio, previsto no Decreto nº 20.910/32, estabelecendo que as suas dívidas, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos. Vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Do mesmo modo, a Súmula nº 85 do STJ, estabelece:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Desse modo, como a ação foi proposta em
05/07/2016
, deve ser acolhida a tese de prescrição,
para que sejam excluídas da condenação as verbas
anteriores
a 05/07/2011.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS - TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO. Nos termos da Súmula 85 do STJ, "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". Como a ação foi proposta em 27/05/2015, tem-se que a preliminar deve ser acolhida para que sejam excluídas da condenação as verbas anteriores a 27/05/2010, nos moldes como requerido pela parte apelante. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - VÍNCULO DEMONSTRADO - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - PRECEDENTE DO STF JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 705.140/RS - DIREITO AOS SALÁRIOS E AOS DEPÓSITOS DE FGTS, OBSERVADO O PERÍODO TRABALHADO E NÃO PRESCRITO - VERBAS RETIDAS - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - ART. 373, II DO CPC - PAGAMENTO - NECESSIDADE - SENTENÇA ULTRA-PETITA - EXCLUSÃO DO EXCESSO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES EM CAUSAS REPETITIVAS - TEMA 810 NO STF E RESP Nº 1495146/MG - APLICAÇÃO ESCORREITA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO E DA REMESSA. É nula a admissão de servidor sem a prévia apro (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00097524720158150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, j. em 04-06-2019)

(TJ-PB 00097524720158150011 PB, Relator: DESA. MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 04/06/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)

Portanto, a autora/agravada somente tem direito ao recebimento da diferença do valor devido no ticket de alimentação
não alcançadas pela prescrição.

No que tange aos ônus sucumbenciais, o apelante defende que devem ser arcados exclusivamente pela apelada, sob o fundamento de que com a prolação da sentença, decaiu da parte mínima dos pedidos.

Entretanto, a decisão combatida não merece reparos.

Estabelece o art. 86 do Código de Processo Civil:

Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único
. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, nos termos do parágrafo único do CPC/15, quando a perda for ínfima, é equiparada a vitória, de sorte que a parte contrária deve arcar com a totalidade da verba de sucumbência.

Com efeito, deve ser observado que a jurisprudência do colendo STJ possui entendimento no sentido de que a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca. É o que enuncia a Súmula 326, do STJ.

De igual forma, colha-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MONTANTE INFERIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A indenização por danos materiais fixada em montante inferior ao pedido na inicial não configura sucumbência recíproca. Hipótese em que, ademais, a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo magistrado de piso em 15% sobre o valor da condenação, será proporcional ao ganho obtido com o provimento do recurso especial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1707318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 19/11/2018) (Sem grifos no original)

No caso dos autos, não vislumbro ter havido decaimento mínimo do pedido em favor do apelante, conforme preceituado no parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que a parte Autora/Apelada obteve o provimento de seu pleito, ainda que em montante menor que o requerido na inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reconhecer a prescrição ao pagamento do ticket de alimentação no período
anterior
a 05/07/2011.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/04/2023